Tribunal: TJSP
Processo: 2248703-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248703-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANA
CLAUDIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ". V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248703-46.2020.8.26.0000 -Voto no 44.031
2
Habeas Corpus no 2248703-46.2020.8.26.0000
Comarca de Santos
MM. Juiz: Doutor Fábio Francisco Taborda
Impetrante: Dr. Luiz Rascovski (Defensor Público)
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário
Paciente: Ana Cláudia da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.031
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE A
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
POSTO
QUE
FOI
“POUCA
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS”
(FL. 03). SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE
POSSUI OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
A RECEPÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TERCEIRO QUANTO A DEVER SER SOLTA,
DIANTE
DA
PANDEMIA
DA
COVID-19.
QUARTO DE QUE, EM CASO DE EVENTUAL
CONDENAÇÃO, PODERÁ LHE SER FIXADO
REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.
CASO EM QUE FOI CONCEDIDA A PRISÃO
DOMICILIAR EM PROL DA SUPLICANTE,
COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
CLAUSULADO EM SEU FAVOR.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Ana Cláudia da Silva, apontando o MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Santos como autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248703-46.2020.8.26.0000 -Voto no 44.031
3
Aduz
o
impetrante
que
a
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra presa em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06
(fl. 03), alegando que ela é primária e tem cinco filhos, bem como que
foi “pouca quantidade de drogas apreendidas” (fl. 03). Argumenta que a
medida constritiva foi mantida por força de decisão prolatada com
carência de fundamentação (fls. 03/04), mencionando, demais, que a
prisão se mostra desproporcional, diante da “pandemia do COVID-19”
(fl. 04), e ainda porque, se eventualmente condenada, poderá lhe ser
estabelecido regime prisional inicial diverso do fechado (fl. 07). Conclui
pleiteando a concessão da ordem para que a suplicante possa responder
ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado em
seu favor (fls. 01/10).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 68/69.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 77/78), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra da doutora Maria Julia Kaial Cury, pela denegação da
ordem (fls. 82/85).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser considerada
prejudicada, isso porque em 18/12/2020, nos autos de habeas corpus no
2298614-27.2020.8.26.0000, foi a suplicante beneficiada com a prisão
domiciliar, tendo sido expedido alvará de soltura clausulado em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248703-46.2020.8.26.0000 -Voto no 44.031
4
favor, razão pela qual o remédio heroico perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR